Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-48.2025.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000803-48.2025.8.05.0067 Origem do Processo: Comarca de Coração de Maria Apelante: Erivaldo de Lisboa Figueredo Advogados: Leia Rodrigues Barbosa Reis (OAB/BA 37.881) Frederico Ricardo Ferreira Lima (OAB/BA 44.934) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Nayara Valtércia Gonçalves Barreto Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º, DO CP). LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2º, I, C/C §10º, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA JUDICIALIZADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. CORREÇÕES TÉCNICAS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS (ART. 617 DO CPP). REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DO SURSIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP). MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de ameaça, lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino e lesão corporal gravíssima, todos em contexto de violência doméstica e familiar, fixando penas de reclusão e detenção, além de indenização mínima de R$ 10.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do CPP. A defesa suscita nulidade das provas digitais por alegada inobservância da cadeia de custódia, sustenta bis in idem na capitulação das lesões, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento de legítima defesa, impugna a dosimetria, o regime prisional, a reparação mínima e requer o direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão 1. Se a alegada inobservância da cadeia de custódia das provas digitais acarreta nulidade do processo. 2. Se houve bis in idem na condenação pelos arts. 129, §13º, e 129, §2º, I, c/c §10º, do CP. 3. Se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações. 4. Se está configurada a excludente de legítima defesa. 5. Se a dosimetria e o regime inicial de cumprimento de pena observam o método trifásico e os princípios da legalidade e da individualização. 6. Se a indenização mínima foi adequadamente fundamentada. 7. Se subsistem os requisitos da prisão preventiva. III. Razões de decidir 1. A ausência de comprovação concreta de adulteração ou prejuízo decorrente de eventual falha formal na cadeia de custódia impede o reconhecimento de nulidade, à luz do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). As mensagens e registros digitais atuaram como elementos corroborativos, não exclusivos, estando a condenação fundada principalmente em prova pericial oficial e prova oral judicializada. 2. Não há bis in idem. As condutas relativas ao soco no rosto (art. 129, §13º, do CP) e ao golpe de faca que ocasionou incapacidade permanente (art. 129, §2º, I, c/c §10º, do CP) são autônomas, praticadas em momentos distintos, com resultados diversos, legitimando o reconhecimento do concurso material (art. 69 do CP). 3. O depoimento da vítima, coerente, estável e corroborado por laudo pericial que atestou incapacidade permanente e perda funcional, revela-se suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente em contexto de violência doméstica, em que a prova testemunhal direta é naturalmente restrita. 4. A legítima defesa não foi demonstrada. Inexistem elementos objetivos que comprovem agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, sendo a versão defensiva isolada e dissociada do conjunto probatório. 5. A dosimetria comporta ajustes técnicos: a) Crime de ameaça: redimensionamento da pena-base com aplicação do critério de 1/8 por vetorial negativada, fixando-se a pena definitiva em 3 meses e 8 dias de detenção. b) Lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, do CP): reconhecida a incorreção na espécie da pena (detenção em vez de reclusão), mas mantida a detenção por força da vedação à reformatio in pejus; pena definitiva fixada em 2 anos e 15 dias de detenção. c) Lesão corporal gravíssima: corrigido o acréscimo indevido na terceira fase, fixando-se a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão. No concurso material, consolida-se a pena total em 3 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos, 3 meses e 23 dias de detenção. 6. O regime inicial fechado não se sustenta. Considerada a pena de reclusão inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas, fixa-se o regime inicial semiaberto para a reclusão (art. 33, §§2º e 3º, do CP). Para as penas de detenção, igualmente se estabelece o regime semiaberto. 7. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP), ante a prática de crimes com violência real, bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), diante do quantum aplicado e da gravidade concreta. 8. A indenização mínima deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito, porém reduzida para R$ 5.000,00, em razão da ausência de fundamentação concreta quanto ao quantum inicialmente arbitrado. 9. Mantém-se a prisão preventiva, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a gravidade concreta das condutas, o risco à ordem pública e à integridade da vítima. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para: 1. Redimensionar as penas nos termos da fundamentação, fixando-as em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção; 2. Fixar o regime inicial semiaberto para ambas as espécies de pena; 3. Reduzir a indenização mínima para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 4. Manter, no mais, a sentença condenatória. Teses firmadas: 1. A inobservância formal da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo. 2. A prática de condutas autônomas com resultados distintos, ainda que em contexto de violência doméstica, autoriza o reconhecimento do concurso material, sem configuração de bis in idem. 3. A fixação de regime mais gravoso que o previsto pelo critério quantitativo exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias judiciais idôneas. 4. A vedação à reformatio in pejus impede a correção da espécie da pena quando o recurso é exclusivo da defesa. Dispositivos legais citados: arts. 1º e 5º, XXXIX, da Constituição Federal; arts. 25, 33, 42, 44, 59, 61, II, “f”, 68, 69, 129, §2º, I, §10º e §13º, e 147 do Código Penal; arts. 157, 158-A e seguintes, 312, 387, IV, 563 e 617 do Código de Processo Penal. Jurisprudência citada: STJ, AREsp 2.900.936, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000803-48.2025.8.05.0067, oriundos da Comarca de Coração de Maria/BA, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar as penas, fixar o regime inicial semiaberto e reduzir a indenização mínima para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)